Tribunal: TJDFT
Processo: 0748221-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748221-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALVES DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: SUZANA DA SILVA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BC MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravante e outros por SUZANA DA SILVA REIS, sob alegação de que teria sido vítima de fraude ao proceder a venda de seu veículo, um Hyundai HB20, 1.0, Placa PAI3662, ano 2014, RENAVAN 01115124983, por meio de anúncio em rede social, tendo a decisão recorrida deferido a antecipação de tutela vindicada pela agravada, a fim de determinar a anotação de restrição de transferência de propriedade pelo RENAJUD e para autorizar a agravada a retirar o automóvel, que se encontrava apreendido no pátio da 20aDPDF. O Agravante narra o objeto da ação originária, pela qual a agravada requer a restituição do veículo que alega ter sido objeto de alienação mediante fraude. Constata-se que a recorrida alega na petição inicial, em síntese, que teria sido procurada por pessoa identificada apenas como VIVIA, sob alegação que estaria interessada no veículo e de que enviaria um mecânico de sua confiança para realizar uma avaliação, o corréu GUTEMBERG BARBOSA ANDRADE. Afirma que GUTEMBERG foi até sua residência, analisou o carro e, ainda na sua presença, a venda foi concretizada por telefone com VIVIA, que orientou a agravada a outorgar uma procuração pública para a pessoa de ALEX AMORIM DA SILVA, que seria filho daquela. Afirma que foi depositado um cheque sem sua conta bancária para pagamento da quantia ajustada em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), e que, no mesmo dia, em 8 de setembro de 2023, enquanto o valor ainda estava bloqueado, outorgou a procuração como havia sido orientada e entregou o automóvel à ALEX AMORIM DA SILVA. Quanto ao mais, no que interessa ao julgamento do presente recurso, a agravada narra toda a apuração realizada pala própria parte, considerando as informações levantadas a partir da constatação de que o cheque depositado em sua conta retornou sem pagamento, por motivo de furto, até a apreensão do veículo pela Polícia Civil na loja da empresa agravante. A agravante, de sua parte, afirma ter adquirido o veículo de boa-fé, depois de ter adotado todas as cautelas pertinentes. Narra que ALEX AMORIM DA SILVA compareceu à loja no dia 8 de setembro de 2023, uma a sexta-feira, com intenção de vender o automóvel. Afirma que em razão dos débitos do veículo e de reparos que seriam necessários, ajustaram a venda pelo valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Alega que a transferência da posse do automóvel para si ocorreu no memo dia, quando realizou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que o restante foi pago no dia 11 de setembro de 2009, segunda feira, quando ALEX AMORIM DA SILVA compareceu na loja para proceder à transferência. Alega que os documentos do veículo estavam regulares, que a procuração outorgada a ALEX AMORIM DA SILVA era plenamente válida, e que o mesmo ainda apresentou copia de documentos pessoais da outorgante, que teia sido contactada por telefone e confirmado a urgência na venda. Afirma, quanto ao mais, que depois de ter regularizado os débitos administrativos do veículo, foi surpreendida com uma restrição anotada perante o DETRAN, no momento da vistoria obrigatória, e pela posterior apreensão do bem pela Polícia Civil, em inquérito policial instaurado a pedido da apelada. Aponta incongruências na versão dos fatos apresentados pela apelada, notadamente em face da atuação imputada à ALEX AMORIM DA SILVA, que não foi arrolado como réu no processo. Defende que a agravada “...confessa que entregou o veículo mesmo após aparecerem em sua conta os valores em DEPÓSITO BLOQUEADO”, e conclui ser “...extremamente espantosa a falta de qualquer tipo de cuidado quanto a segurança do negócio jurídico realizado. A agravada é a principal responsável pelos prejuízos sofridos pela agravante BC VEICULOS devendo com eles arcar em sua totalidade ou reconhecer a transferência de propriedade do bem o entregando ao terceiro comprador de boa-fé.” No âmbito jurídico, defende ser a legítima proprietária do bem, em razão da aquisição de boa-fé e da transferência da propriedade operada pela tradição, com fulcro no art. 1.267 do Código Civil e arts. 123, I, § 1o, e 233 do Código de Trânsito Brasileiro. Questiona a omissão de informações fundamentais à compreensão da causa, tanto pelos documentos juntados com a inicial quanto pelas informações prestadas pela Polícia Civil nos autos de origem, e defende que, no julgamento do mérito, o recurso deve ser provido para que a posse do veículo seja confiada liminarmente à empresa agravante, “...visto que comprou o carro de boa-fé, pagou os débitos, apresentou espontaneamente à autoridade policial quando requerido e, inclusive, sob a promessa de restituição.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja concedia antecipação de tutela em seu favor, a fim de “...determinar a revogação da decisão agravada e que seja reestabelecida a posse do veículo objeto da presente demanda a agravante, adquirente terceira de boa-fé, dado os vastos fundamentos e conteúdos probatórios, fixando multa por descumprimento com valor a ser determinado por dia de atraso.” Preparo regular no ID 45465911. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante, apesar de estar amparada em argumentos relevantes, não atende aos aludidos pressupostos. Em uma primeira análise, considerando as alegações sustentadas pelo agravante e pela agravada, pode-se inferir que ambos foram possíveis vítimas de fraude praticada por terceiro, em golpe que vem se relevando cada vez mais comum, pelo qual é realizada uma intermediação simulada na compra do automóvel, com a obtenção do valor da venda pelos fraudadores. Trata-se de fato que pode ser oponível pelo vendedor para a anulação do negócio jurídico e justificar a cobrança de perdas e danos em face do causador da fraude, nos termos do arts. 171, II, e 145 do CC. Mas, com relação à parte compradora, é necessário observar, desde já, que se constatado o pagamento do preço e a tradição, a anulação do negócio jurídico demanda, em tese, comprovação de que tinha ou deveria ter conhecimento do dolo praticado por terceiro. Inexistindo prova nesse sentido, subsiste apenas a responsabilidade do causador da fraude pelas perdas e danos, conforme dispõe o art. 148 do CC. Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Leva-se em conta, ainda, os efeitos da tradição, como elemento que consubstancia a ultimação da compra e venda a transmissão da propriedade do bem móvel, nos moldes do art. 493 e 1.226 do CC. Art. 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda. Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...). Ademais, a transferência da propriedade do bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC. (...) (REsp 1717204/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 25/05/2018) Estabelecidas essas premissas, que devem nortear a atividade probatória debitada às partes pelo art. 373 do CPC e o julgamento do mérito do litígio, não entendo adequada, ao menos nesse momento do processo, sem prévia garantia do contraditório, a concessão do provimento liminar vindicado pela agravante, volvido à suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, ainda que se mostrem relevantes as aprovas apresentadas pela agravante com objetivo de comprovar sua boa-fé, também são relevantes as provas apresentadas pela agravada. Ademais, entendo que existem questões que demandam melhor apuração, considerando especialmente as condições da compra que a agravante alega ter realizado de ALEX AMORIM DA SILVA. Nesse contexto, e considerando que as informações e alegações apresentadas pela recorrente ainda não foram objeto de contraditório nos autos de origem, entendo prematura a concessão da medida antecipatória vindicada pela recorrente. Ademais, a concessão do afeito suspensivo, na forma em que postulado, resultaria no retorno do veículo ao pátio da delegacia policial até o julgamento do recurso, acarretando risco de perecimento do bem, como restou adequadamente observado pela decisão agravada. Es suma, nessa fase inicial do processo, e ao menos até que seja exercido o direito ao contraditório, entendo mais adequada a manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator